Tribunal: TJMT
Processo: 1010254-03.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1010254-03.2021.8.11.0000 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS
IMPETRANTE: - DR. a TATHIANA MAYRA TORCHIA FRANCO - DEFENSORA PÚBLICA
PACIENTE: - MAURICIO RODRIGUES CUNHA
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela Dr. a Tathiana Mayra Torchia Franco - Defensora Pública, em favor de Mauricio Rodrigues Cunha, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos n.o 1014143-53.2021.8.11.0003, em razão de decisão proferida pela i. magistrada de origem, que decertou a prisão preventiva do paciente.
Inicialmente, sustenta a impetrante que a decisão combatida carece de fundamentação suficiente (art. 93, inciso IX, da CF), estando ausentes os elementos concretos que demonstrem o periculum libertatis do paciente, não constando nos autos fatos concretos que levem a crer que novamente incorrerá em crime, tampouco que sua liberdade afetará o trâmite processual.
Assevera que a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente é desnecessária, tendo em vista que por se tratar de dependente químico, “o problema, portanto, é de cunho social e familiar, não policial”, destacando que, ainda que seja condenado, o adequado seria estabelecer a obrigatoriedade de internação como condição a ser observada já em liberdade, com o escopo de possibilitar a recuperação efetiva do paciente.
A defesa sustenta que ao decretar a prisão preventiva, o magistrado de piso indicou que estariam presentes os pressupostos e fundamentos do art. 312 e, como requisito, indicou o art. 313, inciso III, do CPP, porém, a preventiva aplicada com base no referido artigo pressupõe que existam medida protetivas de urgência anteriormente fixadas e que o agente tenha desrespeitado tais medidas, o que não se verifica no caso.
Por tais razões, entende que no caso dos autos não se vislumbra fundamentação suficiente para manter a custódia cautelar do paciente, assim como não se encontram presentes as hipóteses previstas nos arts. 311 e 312 do Código de Processo Penal.
Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que alega estar submetido o paciente, requer a concessão liminar da ordem a fim de que seja revogada a prisão preventiva, com imposição das medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319), em especial, a internação para tratamento de drogadição. No mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.
É o relatório.
Decido.
Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 12 de junho de 2021, por ter supostamente praticado o crime previsto no artigo 147, do Código Penal c/c a Lei 11.340/2006, contra sua genitora Enercina José Rodrigues Fraga.
Conforme destacado pela impetrante, o paciente é usuário de entorpecentes, sendo que, pelos depoimentos constantes nestes autos, bem como, na Ação Penal de n° 0012793-63.2018.8.11.0064 em trâmite perante a Vara de Violência Doméstica, referentes a crimes da mesma natureza e contra sua genitora, o paciente faz uso de droga desde antes da maioridade, sendo que o comportamento violento é frequente e decorrente do uso de entorpecentes químicos.
Por tal razão, sustenta que, “conquanto não haja expressa previsão legal no art. 319 do CPP, a internação para tratamento de desintoxicação de substâncias entorpecentes é medida que se impõe, eis que se está diante de dependente químico”.
A impetrante assevera que, consta do boletim de ocorrência acostado aos autos da Ação Penal de n° 0012793-63.2018.8.11.0064, que a mãe do paciente (vítima) esclareceu que o vício é severo e que tem prejudicado a vida familiar há anos, “relata ainda que por varias vezes a policia foi acionada e que sempre compareceu ao local; mas que o mesmo sempre evade do local e não consegue deter o suspeito segundo a vitima já esteve preso umas quatro vezes; mas que sempre volta e começa todo tormento da mãe”.
In casu, verifica-se que o Ministério Público manifestou pela conversão da prisão em flagrante do paciente em preventiva (Id. 90582951 – p. 60/61), a qual foi convertida pela magistrada plantonista, sob os seguintes fundamentos (Id. 90582951 – p. 64/70), verbis:
“(...) quando presentes os requisitos da prisão preventiva, não se pode deferir liberdade provisória. Entretanto, se ausentes, a liberdade é imperativa, havendo a possibilidade, ainda, de impor-se o cumprimento de medidas cautelares.
No caso ora analisado, há provas da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria em relação ao delito imputado, com as implicações da violência doméstica (Lei 11.340/2.006), notadamente, em razão das declarações da vítima Enercina José Rodrigues Fraga perante a Autoridade Policial, afirmando que o custodiado a ameaçou de morte: “verbis”:
“(...) QUE A DECLARANTE AFIRMA QUE MAURÍCIO RODRIGUES CUNHA É SEU FILHO; QUE NA DATA DE HOJE O SEU FILHO MAURÍCIO QUE É USUÁRIO DE DROGAS E QUE SAIU RECENTEMENTE DA PENITENCIÁRIA MATA GRANDE POR MARIA DA PENHA E NA DATA DE HOJE POR VOLTA DE 3 HORAS SEU FILHO CHEGOU EM CASA E FALOU QUE SE A DECLARANTE DESCE PARTE DELE NA POLÍCIA, ELE A MATARIA FALOU “EU TE MATO ÉGUA”, DAQUI UNS DIAS EU TE MANDO PARA O INFERNO; QUE NÃO É A PRIMEIRA VEZ QUE A DECLARANTE É AMEAÇADA DE MORTE POR SEU FILHO E QUE EM VEZES ANTERIORES TAMBÉM FOI AGREDIDA POR MAURÍCIO; QUE A DECLARANTE É IDOSA E ESTÁ BASTANTE NERVOSA E ABALADA EMOCIONALMENTE COM ESSA SITUAÇÃO (...)”.
Ademais disso, compulsando os autos verifica-se que imprescindível se faz a segregação cautelar do indiciado, vez que se solto, poderá voltar a atentar contra a integridade física, psicológica ou até mesmo contra a vida da vítima e de seus familiares.
Extrai-se dos autos, também, que o indiciado supostamente não pretende trilhar caminho diferente, qual seja ele realmente quer causar mal injusto à vítima, sobretudo, considerando-se que o mesmo possui condenação criminal, inclusive, com Execução Penal sob o no 0001602-75.2005.8.11.0064 - Quarta Vara Criminal desta Comarca e Ação Penal de n° 0012793-63.2018.8.11.0064 em trâmite perante a Vara de Violência Doméstica, referentes a crimes da mesma natureza e contra sua genitora.
Registro, ainda, que o custodiado é egresso do sistema penal, conforme dá conta as folhas de antecedentes criminais juntada aos autos, o que reforça a certeza da decretação da prisão preventiva, pois não se percebe, no primeiro momento, que o mesmo tenha condições de cumprir eventuais medidas cautelares previstas no ordenamento vigente.
Consigno, além disso, que o autuado está progredindo em suas ações criminosas, inclusive, a ofendida encontrava-se abalada emocionalmente, pois teme que algo mais grave venha a lhe ocorrer, restando demonstrado que as medidas protetivas e as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no Artigo 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para garantir, nesse momento, a segurança da mesma.
Assim, a decretação da prisão é totalmente pertinente para resguardar a integridade física e psicológica da vítima, uma vez que ela não pode viver em constante temor de que novas agressões e ameaças possam ocorrer.
Discorrendo acerca do tema dispõe o Enunciado no 29 do FONAVID (Fórum Nacional de Violência Doméstica): ENUNCIADO 29 – É possível a prisão cautelar do agressor independentemente de concessão ou descumprimento de medida protetiva, a fim de assegurar a integridade física e/ou psicológica da ofendida. (Aprovado no VI Fonavid-MS).
O Artigo 20 da Lei no 11.340/2006 prevê expressamente a legalidade da decretação da prisão preventiva quando se tratar de crime revestido com violência doméstica (...).
Outrossim, dispõe Artigo 311 do Código de Processo Penal (por analogia), que em qualquer fase caberá a prisão preventiva (...).
Assim, os fatos narrados no presente Auto de Prisão em Flagrante, exigem a imediata intervenção deste Juízo, com arrimo nas disposições constantes nos Artigos 312, § 1o, § 2o e 313, III, ambos do Código de Processo Penal (...).
Assim sendo, não há outro caminho a ser seguido, senão o da decretação da custódia cautelar do indiciado, pelos motivos acima expostos.
ISTO POSTO, em consonância com o parecer ministerial retro, com fundamento nos Artigos 310, II, 312, § 1o, § 2o e 313, I e III, ambos do Código de Processo Penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de MAURÍCIO RODRIGUES CUNHA (...), atualmente preso na Penitenciária Major Eldo de Sá Correia. Consequentemente, INDEFIRO o pedido de liberdade provisória formulado pela defesa do indiciado. (...)”.
Portanto, tais elementos, à primeira evidência, são suficientes a sustentar, por ora, a prisão cautelar do paciente, não sendo possível aferir, de plano, o aventado constrangimento ilegal, que deve ser esclarecido após as informações que serão prestadas pela autoridade apontada como coatora e do parecer ministerial.
Assim, neste momento processual, não vejo óbice para manter a posição adotada pelo juízo de piso, porquanto se encontra mais próximo dos fatos, merecendo inteira confiabilidade.
Em que pesem os argumentos apresentados pelo impetrante, não vislumbro, a priori, a presença dos requisitos autorizadores do deferimento liminar, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora, porquanto a decisão monocrática não se mostra teratológica ou manifestamente ilegal a ponto de impor imediata retificação.
Dessa forma, pelas evidências a mim ora apresentadas, não vislumbro, pois, como aferir, de plano, o aventado constrangimento ilegal, haja vista que, numa análise superficial dos autos, as questões suscitadas como elementos demonstrativos dessa coação ilegal não estão devidamente comprovadas por prova pré-constituída, estando presentes os requisitos para a decretação da custódia cautelar do paciente, tendo o douto Magistrado da origem salientado a presença da materialidade e os indícios de autoria demonstrados, que nesta fase representa o “fumus comissi delicti”.
Entrementes, a inicial deve vir acompanhada de argumentos aptos a impingir um juízo sobre a apontada violência ou coação sofrida ou das fundadas razões da iminência de tal acontecimento; logo, deve o impetrante instruir devidamente o writ, apresentando documentos aptos a atestar a ameaça ou o constrangimento sofrido pelos pacientes, consoante previsto no § 2o, do art. 660, do Código de Processo Penal.
Como se vê, o writ não preenche os requisitos essenciais para o êxito inaugural. Destarte, por carecer de prova cabal e pré-constituída, constato como impossibilitada a caracterização, ao menos neste juízo de plano, do aventado constrangimento ilegal ao qual os pacientes se encontrariam submetidos, que deve ser esclarecido após as informações prestadas pela autoridade coatora.
Diante do exposto, indefiro a liminar pleiteada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório objetivo do feito correlato, juntamente com as informações e cópias dos documentos jurídicos indispensáveis à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no artigo 1o, do Provimento no. 47/2013-CGJ, de 05 de dezembro de 2013; consignando-se ainda, no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento de mérito da ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes;
II – a remessa do feito à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na inicial;
Cumpra-se.
Cuiabá, 17 de junho de 2021.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator